Tribunal: TJBA
Processo: 0023284-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023284-73.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON BENEDITO DO NASCIMENTO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRADIÇÕES PERICIAIS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PROVIMENTO. 1. O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, ainda que em grau mínimo, após consolidação de lesões decorrentes de acidente. 2. Contradições manifestas no laudo pericial autorizam o julgador a formar convicção diversa com base no conjunto probatório dos autos. 3. O reconhecimento pelo perito de necessidade de "readaptação funcional" e recomendações para evitar a atividade habitual caracterizam redução da capacidade laborativa. 4. A ausência de reabilitação profissional pelo INSS, quando reconhecida a impossibilidade de retorno à atividade habitual, viola o art. 62 da Lei 8.213/91. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Auxílio-acidente devido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0023284-73.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante EDSON BENEDITO DO NASCIMENTO e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos que integram o voto condutor Salvador/BA, data registrada em sistema. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto